Tribunal: TCU
Processo: 019.011/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1995/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relatados estes autos originários de representação que, nesta fase processual, trata do monitoramento do subitem 9.3 do Acórdão 9863/2017-TCU-Segunda Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 243, 250, I, do Regimento Interno/TCU, bem como nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão 9863/2017-TCU-Segunda Câmara , subitem 9.3, e adotar a providência prevista no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.011/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Superior Tribunal Militar 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Informar ao Superior Tribunal Militar que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1.7. Apensar estes autos, em definitivo, ao TC Processo 003.784/2015-0 .